Tribunal: CARF
Processo: 13819.902231/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902231/2016-52
ACÓRDÃO
1302-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NÃO
CONHECIDA
POR
INOVAÇÃO. ART. 74 DA LEI No 9.430/1996.
A compensação declarada por meio de PER/DCOMP deve observar
estritamente o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, o qual exige que o
crédito utilizado seja próprio. É vedada a utilização de crédito de terceiro,
inclusive prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL, inexistindo qualquer
previsão legal que autorize essa modalidade compensatória fora de
regimes especiais como o REFIS. Não pode a defesa inovar, em fase de
Manifestação de Inconformidade, a natureza do crédito informado na
declaração, razão pela qual é correto o não conhecimento da impugnação
quando alterada a origem do crédito compensado. Recurso Voluntário
negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902231/2016-52
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BERSA PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI,
inscrita no CNPJ no 10.XXX.XXX/0001-06, contra o Acórdão no 104-010.752, proferido pela 4a
Turma da DRJ-04 em 04/11/2022, que decidiu não conhecer a Manifestação de Inconformidade
apresentada em 15/06/2016, por entender que a defesa inovou ao alegar, somente na fase
contenciosa, tratar-se de compensação envolvendo crédito de terceiro. Como consequência, o
acórdão também não reconheceu o direito creditório e manteve o despacho decisório de não
homologação da compensação declarada na PER/DCOMP no 24376.16330.021015.1.3.02-9007.
O processo tem origem no Despacho Decisório no 114604260, emitido em
10/05/2016 (fl. 20), por meio do qual a autoridade fiscal indeferiu a compensação declarada, por
ausência de DIPJ contendo a apuração do saldo negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre de
2012, no valor de R$ 78.916,81. O despacho considerou não confirmada a existência do crédito e
determinou que os débitos compensados (PIS e COFINS, PA 07/2015) deveriam ser cobrados,
apresentando como valores consolidados R$ 101.905,28 de principal, R$ 20.381,05 de multa e R$
9.905,18 de juros.
Cientificada do despacho decisório em 20/05/2016, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 15/06/2016, sustentando que a compensação seria válida
porque fundamentada em crédito oriundo de prejuízo fiscal de terceiros, cuja transferência
afirmou ser juridicamente possível, invocando, entre outros fundamentos, a IN SRF no 44/2000 e
entendimentos jurisprudenciais.
A DRJ não conheceu dessa manifestação por duas razões centrais: a primeira
porque a contribuinte teria alterado a natureza do crédito apenas na fase litigiosa, indicando que
se tratava de crédito de terceiro, quando a PER/DCOMP identificava crédito próprio; a segunda
porque a legislação vigente, especialmente após a MP no 66/2002, passou a exigir que créditos
utilizados em compensação fossem estritamente créditos próprios, vedando expressamente a
utilização de crédito de terceiros, nos termos do atual art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Em 13/01/2023, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 41 a 48),
reiterando a tese de que seria legítima a compensação com créditos de prejuízo fiscal de terceiros,
invocando novamente a IN 44/2000, decisões judiciais envolvendo o REFIS, disposições da Portaria
PGFN no 8.798/2022 e da Lei no 14.375/2022, além do argumento de que a Receita Federal, em
alguns casos, utilizaria saldos de prejuízo fiscal para quitação de débitos de outras naturezas.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902231/2016-52
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I – Tempestividade e admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/01/2023 (fl. 39), dentro do prazo de 30
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado da ciência da decisão da DRJ ocorrida
em 14/12/2022, conforme certidão às fl. 37. O recurso encontra-se devidamente formalizado,
subscrito por procuradores regularmente constituídos e contém as razões de fato e de direito,
preenchendo, portanto, os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
II – Preliminares
Não há preliminares autônomas suscitadas pela Recorrente. A alegação de que a
DRJ não poderia ter deixado de conhecer a Manifestação de Inconformidade será enfrentada no
mérito, pois confunde-se com a própria controvérsia central.
III – Mérito
O cerne da controvérsia consiste em verificar: primeiro, se a DRJ agiu corretamente
ao não conhecer da Manifestação de Inconformidade; segundo, se a compensação declarada na
PER/DCOMP pode ser homologada à luz da legislação vigente; terceiro, se existe amparo legal
para a utilização de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL de terceiros no regime geral de
compensação de créditos tributários; e, por fim, se a defesa pode modificar a natureza do crédito
compensável na fase contenciosa administrativa.
A PER/DCOMP no 24376.16330.021015.1.3.02-9007, transmitida em 02/10/2015 (fl.
29), foi apresentada como compensação lastreada em crédito próprio de saldo negativo de IRPJ.
Em nenhum momento, na declaração eletrônica, a contribuinte identificou tratar-se de crédito de
terceiro. Apenas na fase de Manifestação de Inconformidade, em 15/06/2016 (fls. 6 e 7), afirmara
que “o crédito seria de prejuízo fiscal de terceiros”.
Essa inovação altera a própria essência da operação compensatória, porque
transfere a discussão de regularidade da apuração do saldo negativo para uma discussão sobre
cessão ou transferência de prejuízo fiscal, instituto absolutamente alheio ao regime geral de
compensação regido pelo art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902231/2016-52
4
A legislação vigente desde a MP no 66/2002 e consolidada na atual redação do art.
74 não deixa qualquer margem interpretativa quanto à possibilidade de compensação com
créditos de terceiros. O dispositivo é inequívoco ao restringir a compensação a créditos próprios,
sejam eles de restituição, ressarcimento ou decisões judiciais transitadas em julgado. A DRJ
analisou adequadamente esse ponto ao consignar que a utilização de crédito de terceiro não é
juridicamente possível desde 2002 e que a referência feita pela contribuinte à IN SRF no 44/2000
não subsiste porque tal instrução normativa disciplina apenas situações específicas do REFIS, um
programa excepcional não aplicável ao caso concreto.
Vejamos como abordou a questão a DRJ:
14. Entendo que não assiste razão à contribuinte. A menção à IN SRF no 44 de
2000, que é referente ao Refis é indevida e é anterior à Medida Provisória no 66
de 2002, que realizou profundas alterações no art. 74 da Lei no 9.430 de 1996. O
art. 74 da Lei no 9.430 de 1996 assim passou a dispor, com as mudanças
introduzidas pela já mencionada Medida Provisória:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Medida Provisória no
66, de 2002) (grifei)
15. A atual redação do artigo 74 assim estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (grifei)
16. Assim, desde 2002, a Lei 9.430 permite apenas que a compensação seja
realizada com débitos próprios, não havendo mais autorização legal para a
utilização de créditos de terceiros. Portanto, a contribuinte errou ao afirmar que
“Assim sendo, não há respaldo legal que impeça o contribuinte de transferir seu
saldo de prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL à terceiros”. À administração
pública só é permitido fazer aquilo que a lei estabelece e a Lei é clara ao vedar o
aproveitamento de créditos de terceiros.
17. Relevante ressaltar que na Dcomp a contribuinte deduziu originalmente uma
pretensão juridicamente possível, não vedada em lei, porque confessou débitos
próprios e informou direito creditório próprio, ou seja, deve-se considerar tal
instrumento de dívida como hígido para confissão dos débitos, devendo estes
serem cobrados, já que não reconhecida a pretensão creditória nesta instância.
18. Por outro lado, quando a manifestante inovou em face do informado na
Dcomp, registrando que se tratava de outro tipo de crédito (de terceiro), buscou
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902231/2016-52
5
trancar o presente contencioso administrativo, regido pelo Decreto no
70.235/1972, que não abarca pretensões compensatórias de débitos próprios
com créditos de terceiros, como constou na manifestação de inconformidade,
devendo o processo retornar a origem de forma definitiva.
19. Na prática, a contribuinte confessou débitos próprios, com créditos próprios
na Dcomp, hipótese não vedada em lei, porém deduziu matéria de defesa que não
poderia ser conhecida por esta instância, desistindo dela tacitamente.
Verifico que não assiste razão à Contribuinte.
Igualmente, são inaplicáveis ao presente processo o Programa QuitaPGFN,
disciplinado pela Portaria PGFN no 8.798/2022, e as regras de transação tributária previstas na Lei
no 14.375/2022. Ambos tratam de situações de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa ou
de negociação de débitos, não sendo meios de homologação de compensação declarada. A
utilização de prejuízo fiscal na transação não se confunde com compensação de tributos federais
administrados pela Receita Federal. A transação tem regime jurídico próprio, caráter negocial e
depende de iniciativa expressa da Administração Tributária, não sendo meio de legitimar
compensações declaradas unilateralmente.
As decisões judiciais colacionadas pela Recorrente referem-se a hipóteses
específicas do REFIS instituído pela Lei no 9.964/2000. Não há qualquer fundamento que permita
estender essas conclusões ao regime geral do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o qual permanece
restritivo e taxativo quanto à exigência de créditos próprios.
Do ponto de vista processual, é igualmente correta a decisão da DRJ ao não
conhecer da Manifestação de Inconformidade. Isso porque a defesa administrativa não pode
inovar quanto à natureza do crédito. A PER/DCOMP é um ato declaratório e vinculativo, que
confessa débitos e afirma a existência de créditos específicos. Modificar a origem do crédito após
o indeferimento equivale a apresentar uma nova compensação, o que viola a lógica processual do
Decreto no 70.235/1972. O tribunal administrativo não pode julgar sobre matéria diversa daquela
indicada na declaração eletrônica, razão pela qual o não conhecimento foi adequado e se
harmoniza com a jurisprudência reiterada deste Conselho.
Desse modo, ainda que se ultrapassasse a questão processual, o pedido de
compensação não poderia ser homologado, pois inexiste respaldo legal para compensação com
crédito de terceiros. Além disso, persiste a motivação originária do despacho decisório: não há
comprovação da existência do crédito próprio alegado, especialmente porque inexistem
DIPJ/DCTF com saldo negativo correspondente ao trimestre indicado, situação apontada
expressamente às fls. 20 e 29 do processo.
Não há, portanto, como acolher o recurso voluntário. A decisão da DRJ deve ser
integralmente mantida.
CONCLUSÃO
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.622 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902231/2016-52
6
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 59
DF CARF MF
Original